Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003288-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), J. D. R. B. - CPF: 116.744.851-07 (AGRAVADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANNE DIAS REZENDE - CPF: 021.926.411-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
SUPLEMENTO ALIMENTAR

–
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF

– ENUNCIADO N.o 60,
da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
” Enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
, contra a decisão proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gleide Bispo Santos, no processo de n.
o
1047143-90.2022.8.11.0041
, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
,
MT
, que deferiu a liminar, nos seguintes termos: (ID. 108175547 – processo n.o
1047143-90.2022.8.11.0041
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, proposta por
Joaquim Dias Rezende Bessa
, representado por sua
genitora Marianne Dias Rezende
, por
intermédio de advogado
, em face do
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá,
objetivando compelir os Entes Públicos a disponibilizarem: mensalmente
o suplemento alimentar (Neocate)
, sendo 12(doze) latas por mês, custando em média a unidade aproximadamente R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Por economia processual aproveito o relatório do ID. 106181174.

Ao receber a inicial este Juízo em decisão constante do ID. 106181174, determinou que os autos fossem encaminhados ao NAT, tendo este emitido parecer pela não concessão da liminar do ID. 107963775.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

1. Da Competência do Juízo da Infância e Juventude para Processar e Julgar a Presente Ação.

Quanto à competência para processar o julgar a presente ação, cabe ressaltar que o art. 148, inciso IV, da Lei 8.069/90, definiu que a Justiça da Infância e Juventude é competente para conhecer de ações fundadas em interesses individuais, difusos e coletivos afetos à criança e ao adolescente.

Ademais, a competência do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar tais ações é absoluta, razão pela qual prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o julgado: “REsp 1486219/MG RECURSO ESPECIAL 2014/0257334-8. Min. Rel. HERMAN BENJAMIN (1132). T2 – SEGUNDA TURMA. DJe 04/12/2014”.

Além disso, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a Resolução 09/2019-TJ-MT/OE contraria o art. 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, a competência para processar e julgar a presente ação é da Vara Especializada da Infância e Juventude.

2. Do pedido liminar. Comprovação da necessidade do suplemento alimentar por laudo médico. Hipossuficiência constatada. Deferimento.

Verifica-se que o Requerente pleiteia: a
disponibilização do suplemento alimentar Neocate LCP.

A necessidade do uso do suplemento alimentar foi devidamente comprovada através de
01 Laudo Médico ID. 106014720, assinado pela Dra. Lanna B. T. Maluf (CRM/MT 5640)
, o qual comprova que o Requerente possui diagnóstico de
alergia alimentar
, por isso precisa fazer uso do suplemento alimentar prescrito.

O parecer emitido pelo NAT (ID. 107963775), conclui que a criança não se enquadra nos critérios clínicos do protocolo clínico do SUS, com conclusão justificada de não favorável.

Realmente, fica difícil para o Médico do NAT, que não é o médico da criança, não a conhece, não a acompanha, não a examinou e nem sabe seu histórico clínico, emitir parecer.

É importante frisar que atualmente a medicina não é generalista, ou seja, prevalece a medicina por especialidades, notadamente nos casos dos feitos que tramitam nesta Vara Especializada, que envolvem interesse de crianças, sendo prudente levarmos em consideração a prescrição do médico que conhece e acompanha a criança.

É importante observar que o processo veio devidamente instruído com os Laudos Médicos necessários. Por certo que o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, e, como já mencionado, o profissional que acompanha a criança é que tem melhores condições de indicar o tratamento adequado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)
“N.U 1008983-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020”).

Sobre a matéria em apreço, é importante observar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem de forma pacífica que há responsabilidade solidária no dever de prestar o direito à saúde, por parte da União, Estados e Municípios (RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e AREsp 1841444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 16/08/2021).

No tocante aos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o E. TJMT, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem consolidado entendimento no sentido de que descabe discricionariedade e alegação de reserva do possível do Poder Executivo quanto a efetivação da garantia, pois se trata de verdadeira obrigação, cabendo, inclusive, ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, sobretudo por tratar-se de direito que deve ser atendido com absoluta prioridade (N.U 1000294-30.2020.8.11.0009, REsp 1771912/PR, RE 855.178/RG).

Sobre a possibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública em hipóteses semelhantes à dos autos, é uníssono o entendimento jurisprudencial brasileiro (STJ - MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119; TJ-MT - APL: 00045667820158110003 98104/2016, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/07/2017; TJ-MS - AI: 14018752020178120000 MS 1401875-20.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/06/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2017; TJ-PA - AG: 200330056305 PA 2003300-56305, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2009, Data de Publicação: 23/06/2009).

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do NCPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a fornecerem, em favor da criança, o suplemento alimentar pleiteado na inicial.

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)
Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Munícipio de Cuiabá(PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 10(dez) DIAS
,
forneçam
o suplemento alimentar Neocate LCP, em favor da criança JOAQUIM DIAS REZENDE BESSA
, brasileiro, nascido em 28/07/2022, inscrito no CPF sob o no 116.744.851-07, representado por sua genitora MARIANNE DIAS REZENDE, brasileira, casada, portadora do RG n° 17530806 SJSP MT, inscrita no CPF sob o n° 021.926.411-25, residentes e domiciliados na Rua Baltazar Navarros, n° 305, Edf. Green Hill, Apto. 1402 – Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020, Endereço eletrônico: mari_diasrezende@hotmail.com, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas, para aquisição pela via particular;

2)
Sem prejuízo do exposto acima,
notifique-se
a

Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde,

a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 10(dez) dias, em favor
em favor da criança JOAQUIM DIAS REZENDE BESSA
, brasileiro, nascido em 28/07/2022, inscrito no CPF sob o no 116.744.851-07, representado por sua genitora MARIANNE DIAS REZENDE, brasileira, casada, portadora do RG n° 17530806 SJSP MT, inscrita no CPF sob o n° 021.926.411-25, residentes e domiciliados na Rua Baltazar Navarros, n°305, Edf. Green Hill, apto. 1402 – Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020, endereço eletrônico:
mari_diasrezende@hotmail.com
, visando à
disponibilização mensal de 12(doze) latas do suplemento alimentar Necoate LCP.

3)
Citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que, caso queiram, Contestem a ação.

4)
Em sendo apresentada Contestação,
certifique-se
a tempestividade e, após,
intime-se o requerente na pessoa de seu advogado para Impugnar a Contestação, bem como requerer o que entender devido.

5)
Em seguida, em atenção ao artigo 202 do ECA,
dê-se vistas ao Ministério Público
, para ciência e manifestação como
custos legis
, no prazo de 10(dez) dias.

6)
Deixo
de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível.

7) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

8)
A presente decisão deve servir como mandado
.

Cuiabá – MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Gleide Bispo Santos

Juíza de Direito
”.

Alega a parte agravante
, em síntese, que, a seu ver, a
liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que a satisfação da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Narra que:
“
(...)
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo em relação ao ente Municipal, a fim de que seja direcionado cumprimento da tutela de urgência primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO
.

Distribuído o processo perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, os autos vieram conclusos.

Foi declarada a incompetência para julgar o recurso, em razão do valor da causa (ID. 158865651).

As partes, intimadas, deixaram de apresentar a resposta pertinente contra a decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta (ID. 162193684).

Por meio da decisão de ID. 162582658, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Dr.a Lamisse Roder Feguri,
vieram-me conclusos, tendo sido in
deferido
o
pedido de efeito suspensivo (ID. 171389681).

A parte agravada, apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o não provimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 174197667).

O MUNICIPIO DE CUIABÁ, MT, apresentou “
AGRAVO INTERNO
”, contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID.
177404162
).

A parte agrava, deixou de apresentar resposta devida ao recurso
(ID.
174460181
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina que: “
(...) o recorrente não tem lugar nesta relação processual
”
(ID. 176707673).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, cuida-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT, contra a decisão proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Gleide Bispo Santos
, no processo de n.
o
1047143-90.2022.8.11.0041
, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
,
MT
, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO assistindo aos interesses do menor
J. D. R. B, representado por sua genitora MARIANNE DIAS REZENDE
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT
,
deferiu a liminar
.

Infere-se dos autos que a parte agravada, tem diagnóstico de “
(...) APLV (...)
”, além disso, tem indicação de “
FAA (Neocate LCP) e deve permanecer em uso até 2a ordem pois corre risco de morte
”
de acordo com o relatório médico
prescrito pela
pediatra particular,
Dr.a Lanna Beatrice Tavares Maluf, inscrita no CRM-MT n.o 5640,
inserido no
ID. 106014720 - autos n.o 1047143-90.2022.8.11.0041.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

O Magistrado “
a quo
”
deferiu
o pedido liminar, para que o ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
no prazo de 10 (dez) dias, forneçam o suplemento alimentar Neocate LCP ao paciente
JOAQUIM DIAS REZENDE BESSA
(ID. 108175547
- autos n.o 1047143-90.2022.8.11.0041)
.

Dessa decisão, recorre o Município agravante. (ID. 158772691
- autos n.o
1003288-53.2023.8.11.0000
)

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Entretanto, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que o procedimento é de média complexidade, portando de responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
,

para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023